Tribunal: TJSP
Processo: 2050744-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050744-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são agravantes
VINICIUS LUNAR PORETO e NAIARA CRISTINA DE FREITAS PORETO, é
agravado AZUL LINHAS AREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050744-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9051
2
VOTO No: 9051
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2050744-67.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
AGRAVANTES: VINÍCIUS LUNAR PORETO e NAIARA
CRISTINA DE FREITAS PORETO
AGRAVADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ausência de
comprovação da miserabilidade jurídica
exigida pela Lei 1.060/50 e pelos artigos 98 e
seguintes do CPC. Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do
qual querem ver os autores reformada a r. decisão de primeiro grau
que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Afirmam
fazerem jus a eles e defendem a comprovação da miserabilidade
jurídica.
Agravo tempestivo. Preparo não recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050744-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9051
3
É o relatório.
Conheço do recurso, ainda que ausente o preparo,
por ser justamente esta a questão que aqui se discute.
Reza o art. 4o da Lei no 1.060/50: “A parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família”. Seu § 1o estabelece: “Presume-
se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas
judiciais”. Diz, ainda, o art. 5o da mesma Lei: “O juiz, se não tiver
fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas
horas.”
Há de se interpretar a norma, entretanto, cum
grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que ordena
sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao absurdo.
Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém afirmaria sua
riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050744-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9051
4
judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria a um
determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o benefício,
pois jamais encontraria, diante da declaração de pobreza
presumivelmente verdadeira, as tais fundadas razões para indeferi-
lo. Tal interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical,
por ser a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que os dispositivos
acima citados formam um todo harmônico e coerente, integrados na
lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar sejam
prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que, desde a lei no 1.060/50, a
lei que criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação,
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o acesso à
Justiça dos menos afortunados. Mas não transformou o Juiz em
crédulo por definição. Há de se ter por bem claro o seguinte: não foi
certamente a intenção do legislador, e nem isto resulta da melhor
interpretação dos textos legais assinalados acima, impor credulidade
absoluta ao juiz quando percebe, de antemão, que algo está errado,
que pelo cotejar dos dados da inicial ou da qualificação da parte,
seria muito difícil não poder ela suportar os ônus das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050744-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9051
5
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios. E aí lhe é
permitido ordenar a feitura de provas ou que lhe sejam prestados
esclarecimentos, declinando as razões de sua dúvida. Isto não
violenta qualquer direito da parte e, por outro lado, protege o erário.
Não se pode esquecer que o Estado não cria recursos, mas é mero
repassador dos recursos arrecadados, pelo que, em última instância,
quem está pagando a gratuidade da justiça é o contribuinte, que
também, tanto quanto o pobre, merece ser respeitado, mormente
num País de recursos escassos e de tantas carências a serem
satisfeitas pelo Poder Público.
No caso em tela, os agravantes possuem profissões
de policial militar e vendedor, percebendo vencimentos na órbita de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme holerites trazidos às fls.
36/37 dos autos principais.
O coagravante Vinícius possui duas casas,
automóvel e aplicações financeiras, bem como no extrato bancário
de fls. 38 se nota ser assinante da empresa Netflix, o que denota
poder despender com supérfluos.
Por fim, frisa-se que a demanda versa sobre
transporte aéreo em viagem de férias que realizaram a Porto Seguro,
no Estado da Bahia, juntamente com sua filha pelo período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050744-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9051
6
7(sete) dias.
Como se vê, não se vislumbra a miserabilidade
jurídica exigida pela Lei 1.060/50 e pelos artigos 98 e seguintes do
CPC, de modo que a decisão de primeiro grau não merece ser
modificada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado provimento
ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator